Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-27.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013358-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[1A VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), GUSTAVO LEITE CORREIA - CPF: 061.248.901-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NO ART. 366 DO CPP. PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO, SOMADAS, NÃO ALCANÇAM O PATAMAR PREVISTO PELO ART. 313, I, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou prisão preventiva nos autos de ação penal em que se apura a prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação (arts. 306 e 309, CTB), em razão de o acusado ter sido citado por edital, não ter comparecido em juízo e não ter constituído advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, além de ter descumprido medidas cautelares diversas impostas na audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o art. 366 do CPP autoriza a decretação de prisão preventiva independentemente dos requisitos do art. 313 do CPP;
(ii)
analisar se os crimes imputados preenchem as condições de admissibilidade da prisão preventiva;
(iii)
examinar se a não localização do acusado para citação pessoal configura fundamento idôneo para a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 366 do CPP não cria hipótese autônoma de prisão preventiva. A decretação da custódia cautelar com base nesse dispositivo exige o preenchimento simultâneo dos requisitos do art. 312 e das condições de admissibilidade do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

4. Não está preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP nas hipóteses em que as penas máximas dos crimes imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o limite de 4 (quatro) anos de privação de liberdade.

5. A não localização do acusado para citação pessoal não configura, por si só, fuga apta a fundamentar a decretação de prisão preventiva, pois tal presunção não encontra amparo legal e colide com o princípio da presunção de inocência.

6. A proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo próprio Ministério Público evidencia que os delitos imputados não reclamam resposta penal mais gravosa do que benefícios despenalizadores, tornando incongruente a manutenção da segregação cautelar.

7. A ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da custódia cautelar, aliada à inexistência de fatos novos ou reiteração criminosa, afasta a imprescindibilidade da segregação, autorizando a imposição de medidas cautelares alternativas.

8. As medidas cautelares têm caráter
rebus sic stantibus
. O descumprimento pretérito de obrigações cautelares justifica a imposição de novas medidas diversas da prisão, nos termos do artigo 282, § 4°, do CPP, a serem fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: “1. O art. 366 do CPP não cria hipótese autônoma de prisão preventiva, devendo a sua decretação observar os requisitos do art. 312 e as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP. 2. A não localização do acusado para citação pessoal não configura, por si só, fuga apta a fundamentar a segregação cautelar. 3. A proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo Ministério Público torna incongruente a manutenção de prisão preventiva pelos mesmos fatos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 311, 312, 313, 319 e 366; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 270.325/RN; TJMT, N.U 1042002-14.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

GUSTAVO LEITE CORREIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de GUSTAVO LEITE CORREIA, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1001275-75.2024.8.11.0023, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
30/05/2024
, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (APFD n. 1001211-65.2024.8.11.0023).

Mais recentemente, em
22/03/2026
, foi cumprida ordem de prisão preventiva em desfavor do paciente na Comarca de Matupá/MT, decretada pelo d. juízo
a quo
sob o fundamento de que
GUSTAVO
se encontrava
foragido
e
descumprindo as medidas cautelares anteriormente impostas
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública Estadual sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de plano, sem antes substituir ou cumular outras medidas cautelares, em afronta ao disposto no
art. 282, §§4º e 6º, do CPP
; ao que se soma a arguição de que o paciente
jamais foi ouvido acerca do alegado descumprimento das cautelares diversas
, violando-se, na intelecção da impetrante, o direito à ampla defesa e as diretrizes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Sob outra vertente, assevera que os delitos imputados
não preenchem o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP
, porquanto as penas máximas cominadas, mesmo quando somadas, não ultrapassam 4 (quatro) anos, bem como alega que a segregação cautelar
ofende o princípio da homogeneidade
, uma vez que o paciente jamais cumprirá eventual pena definitiva em regime fechado, sendo primário, exercente de trabalho lícito e possuidor de domicílio fixo.

Ressalta, por fim, que
não há
periculum libertatis

demonstrado e que o Ministério Público Estadual chegou a propor suspensão condicional do processo ao paciente, ao que acrescenta a
superlotação do estabelecimento prisional
como fator adicional a recomendar a revogação da custódia cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que com a substituição ou reforço de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 356931873 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 357143382), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 358853365.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 360436859).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pela autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Sodalício, que o paciente
GUSTAVO LEITE CORREIA
foi preso em flagrante delito no dia 30 de maio de 2024, pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação, descritos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1001275-75.2024.8.11.0023, em tramitação perante a 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, o Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente, a qual foi recebida em 24/09/2024.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 31 de maio de 2024, por volta das 00h25, em via pública no Município de Peixoto de Azevedo/MT, o paciente
GUSTAVO
conduziu motocicleta com a capacidade psicomotora reduzida em razão da influência de álcool e sem habilitação para dirigir.

Conforme apurado, uma guarnição da Polícia Militar realizava fiscalização na Rua Thiago Magalhães quando teve a atenção voltada a uma motocicleta de cor vermelha, Placa QCE 2620, com três ocupantes, sendo dois passageiros sem capacete.

Durante a abordagem, constatou-se que o condutor – ora paciente – apresentava visíveis sinais de embriaguez, entre eles forte odor etílico, falta de equilíbrio e voz alterada, bem como ausência de Carteira Nacional de Habilitação. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 0,71 mg/l.

Com base nesses fatos, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 306 e 309 do CTB.

Nos autos do APF n. 1001211-65.2024.8.11.0023,
foi concedida liberdade provisória ao paciente com as seguintes medidas cautelares diversas da prisão
: compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais sua presença fosse necessária; manutenção de endereço atualizado; e proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem prévia autorização judicial.

Não localizado pessoalmente para citação
, o paciente foi citado por edital e, quedando-se inerte, o d. juízo a quo,
atendendo a requerimento ministerial
, SUSPENDEU o processo e o curso do prazo prescricional, e DECRETOU a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
ao argumento de que o acusado se encontrava foragido, em local incerto e não sabido, descumprindo as medidas cautelares anteriormente fixadas
.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 22/03/2026, na Comarca de Matupá/MT (Autos n. 1000558-22.2026.8.11.0111).

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, sob os argumentos de que o decreto constritivo viola os princípios da excepcionalidade, da contemporaneidade, da ampla defesa, da legalidade, da homogeneidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pugnando pelo relaxamento ou pela revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Da inidoneidade do decreto segregatício

Constata-se, da análise dos autos, que a medida segregatória foi decretada com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao se verificar que o paciente, citado por edital, não compareceu em juízo e não constituiu advogado, configurando, na visão do juízo de origem, hipótese autorizada pelo art. 366 do mesmo diploma legal.

Não assiste razão, contudo, à conclusão expendida
.

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e provisória, devendo ser interpretada restritivamente, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Sua
decretação exige
,
simultaneamente
, a presença dos
requisitos do art. 312 do CPP –
fumus comissi delicti e periculum libertatis
– e o
preenchimento de ao menos uma das hipóteses de admissibilidade taxativamente previstas no art. 313 do mesmo Código
.

É certo que o art. 366 do CPP, ao autorizar a imposição da medida segregatória àqueles que, citados por edital, não comparecem e nem constituem advogado, condiciona-a expressamente aos “
termos do art. 312
”. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, essa referência há de ser lida de forma sistemática, a incluir necessariamente os limites impostos pelo art. 313 do diploma processual.

Em síntese, o art. 366 não cria hipótese autônoma de prisão preventiva, tampouco dispensa o cotejo com as condições de admissibilidade legalmente estabelecidas. É o que preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) o art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 986)

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o art. 366 do Código de Processo Penal autoriza, em certas situações, a decretação da prisão provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o acusado é citado por edital, mas não comparece em juízo nem constitui defensor. Contudo, após a promulgação da Lei 12.403/11, o art. 312 do Código de Processo Penal deve ser interpretado sistematicamente à luz do art. 313 do mesmo Código."
(STJ, HC n. 270.325/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014)

Fixado esse parâmetro, impõe-se verificar se o caso concreto se amolda a alguma das hipóteses do art. 313 do CPP.

O inciso I do art. 313 admite a prisão preventiva quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
.

Na espécie, o paciente responde pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, cujas penas máximas são de 3 (três) anos e de 1 (um) ano de detenção, respectivamente. Ainda que se somem os patamares máximos em abstrato de ambos os delitos, o resultado
alcança exatamente 4 (quatro) anos
, sem
superar
esse limite. Sendo assim, a hipótese de admissibilidade do inciso I do art. 313 do CPP não está preenchida.

Os demais incisos do art. 313 também não socorrem o decreto preventivo. O paciente não é reincidente em crime doloso, inexistindo, previamente aos fatos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, qualquer registro criminal em seu desfavor, o que afasta a hipótese exposta no inciso II. Os delitos imputados não envolvem violência doméstica ou familiar, o que mitiga a incidência do inciso III. Tampouco há qualquer dúvida sobre a identidade civil do acusado, desautorizando a incidência do parágrafo único do mesmo dispositivo.

A ilegalidade da segregação torna-se ainda mais evidente quando se considera que o próprio órgão ministerial, em cota apartada à denúncia,
propôs a suspensão condicional do processo ao paciente
e declarou que não ofertou acordo de não persecução penal exclusivamente por não ter logrado localizar o acusado
. Esse dado revela, com transparência, que
os crimes imputados ao paciente não reclamam, sequer sob a ótica acusatória, resposta penal mais gravosa do que benefícios despenalizadores
. Seria, no mínimo, incongruente admitir que delitos para os quais o próprio Ministério Público propõe a suspensão do processo justifiquem a imposição de prisão preventiva.

De igual modo, também não se pode desconsiderar que a não localização do acusado para citação pessoal, por si só, não equivale a fuga deliberada ou à intenção de se esquivar da aplicação da lei penal. Tal presunção, além de não encontrar amparo legal, colide frontalmente com o princípio da presunção de inocência. A propósito, esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria, assentou que:

“(...) 1. A não localização do acusado para citação não enseja, automaticamente, a presunção de fuga apta a fundamentar a prisão preventiva. 2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da custódia cautelar, aliada à inexistência de fatos novos ou reiteração criminosa, afasta a imprescindibilidade da segregação, autorizando sua substituição por medidas cautelares alternativas.”
(TJMT, N.U 1042002-14.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 15/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025).

Essa conclusão se robustece diante das circunstâncias concretas narradas no
Comunicado de Prisão em Flagrante n. 1000558-22.2026.8.11.0111
. Ao tomar ciência de que policiais haviam comparecido à sua residência no dia anterior,
o paciente se apresentou voluntariamente à CIA da Polícia Militar, ocasião em que foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão preventiva
.

Esse comportamento, longe de revelar intenção de fuga ou propósito de se subtrair à atuação da Justiça, evidencia, ao contrário, predisposição do paciente em colaborar com o andamento do processo, tornando ainda mais frágil a presunção adotada no decreto prisional.

Além disso, em 14/04/2026,
o paciente foi regularmente citado nos autos da ação penal de origem
, quedando-se agora vinculado ao processo por meio do ato citatório. Essa circunstância superveniente mitiga, por ora, o eventual risco à instrução processual que eventualmente pudesse ser articulado como fundamento residual para a manutenção da segregação cautelar.

Assim, configurada a ausência de qualquer dos pressupostos de admissibilidade do art. 313 do CPP,
a prisão preventiva decretada nos autos de origem não encontra fundamento legal, sendo medida de rigor o seu relaxamento
.

Consigno, todavia, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ainda se faz necessária. A instrução criminal sequer foi iniciada nos autos da ação penal de origem, e o descumprimento pretérito das obrigações cautelares fixadas por ocasião da liberdade provisória – consistente na ausência de comunicação da mudança de endereço, bem como na ausência da comarca, consoante certificado na tentativa de cumprimento de mandado de citação no endereço informado nos autos (ID 356931876 - Pág. 116) – impõe cautela na vinculação do paciente ao feito, ainda que por medidas menos gravosas, conforme preconiza o artigo 282, §4°, do CPP.

As medidas cautelares têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa que tanto a sua imposição quanto a sua revogação guardam relação com o estado atual da causa, não vinculando o seu prolator. Havendo novo descumprimento das medidas fixadas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição da liberdade do paciente, nada obsta que o juízo de origem adote as providências cabíveis, inclusive a decretação de nova prisão preventiva, desde que então observados os requisitos legais, o que, reitere-se, não se verifica na presente hipótese.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO LEITE CORREIA
, para
relaxar sua prisão preventiva
por ausência das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, determinando a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na qual tramita a Ação Penal n. 1001275-75.2024.8.11.0023, a quem também incumbirá o dever de
expedir o respectivo alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido ampla verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026